Tribunal: TJDFT
Processo: 0002841-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICAÇÃO DE POSSE E PEDIDO LIMINAR. LOCADORA DE VEÍCULOS. PROPRIETÁRIA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO E A ATUAÇÃO DOS AGENTES DO DETRAN – DF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O DETRAN – DF, como autarquia estadual, está sujeito a responsabilidade civil (ou extracontratual) objetiva, na modalidade risco administrativo, razão pela qual tem de indenizar os danos (patrimoniais, morais e estéticos) causados diretamente por seus agentes, quando estejam atuando nesta qualidade, independente de terem agido com dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF/88). Nesse caso, poderá eximir-se da responsabilidade se comprovar culpa exclusiva de quem sofreu a lesão, ou, que o dano decorreu de alguma excludente de ilicitude, a exemplo do caso fortuito ou força maior. Ou, ainda, se comprovar ausência de nexo de causalidade entre o dano noticiado e a conduta praticada pelo agente da Entidade.
2. A jurisprudência pátria tem entendido que a responsabilidade civil do Poder Público (aqui abrangendo a administração direta e indireta) é objetiva, na modalidade risco administrativo, inclusive nas hipóteses de danos decorrentes de omissão do Estado (ou de suas entidades), sem fazer distinção entre omissão genérica e omissão em que há descumprimento de um dever legal específico. Tudo conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2020, pela sistemática da repercussão geral (Tema 362).
3. O caso em análise diz respeito à possibilidade de responsabilizar autarquia estadual em razão da suposta omissão no dever legal de fiscalização, situação que teria culminado na transferência irregular de registro de veículo, por quem não era o seu legítimo proprietário.
4. O dano patrimonial decorreu exclusivamente da ação de terceiro estelionatário, que locou o veículo automotor, diretamente na sede da Pessoa Jurídica, utilizando, para tanto, inúmeros dados e documentos adulterados, deixando, contudo, de restituí-lo, na data combinada, efetuando a transferência posteriormente. O prejuízo da parte autora, se consolidou no momento da não restituição, independente da transferência da propriedade, na base de dados do órgão de trânsito, inexistindo nexo causal entre a conduta perpetrada pelos agentes do Detran e o dano sofrido pela Locadora, vítima de fraude, ainda mais quando comprovada a demora em tomar as medidas necessárias a fim de evitar a transferência irregular do bem, ocorrida antes da restrição do veículo constar no sistema.
5. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.